Tribunal: TJMT
Processo: 1023279-35.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023279-35.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLEUZETH FERNANDES DA SILVA BARBOZA - CPF: 872.348.401-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ASA Recupera Serviços de Cobrança Ltda. em face de acórdão que rejeitou preliminar de nulidade de intimação e, no mérito, não conheceu de recurso de apelação, mantendo sentença de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) se seria possível rediscutir matéria já decidida, especialmente quanto à alegada nulidade da intimação e à gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento de vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não sendo via adequada para rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões relevantes, concluindo pela regularidade da intimação e pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, atraindo a incidência do princípio da dialeticidade recursal.

5. A tentativa de rediscutir a gratuidade da justiça revela inadequação da via recursal, por se tratar de matéria preclusa, que deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento.

6. Inexistindo qualquer vício no julgado, os embargos configuram mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado, que não conheceu do recurso de apelação, preservando a sentença de extinção do feito.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso de apelação, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II; 1.022; 1.025; 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA,
em face do v. acórdão proferido nos Embargos de declaração, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela embargante.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão concluiu pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, contudo, não esclareceu de forma objetiva quais fundamentos teriam deixado de ser enfrentados, especialmente porque o próprio julgado descreveu as teses recursais apresentadas na apelação, consistentes na arguição de nulidade da intimação para recolhimento das custas, por violação ao art. 272, § 5º, do CPC, bem como na demonstração da hipossuficiência econômica da parte, a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Aduz que tais argumentos atacam diretamente o fundamento da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, fundada na ausência de preparo, de modo que não se poderia falar em ausência de dialeticidade recursal.

Quanto à contradição, sustenta, de um lado, a incompatibilidade entre a fundamentação do acórdão e sua conclusão, uma vez que o próprio voto analisou e rejeitou a preliminar de nulidade da intimação, o que evidenciaria o enfrentamento de tese recursal, tornando incoerente a conclusão de ausência de impugnação específica.

De outro lado, afirma ser contraditório o entendimento de que a matéria relativa à gratuidade da justiça estaria preclusa e deveria ter sido objeto de agravo de instrumento, porquanto, tratando-se de sentença de extinção sem resolução de mérito, o recurso cabível seria a apelação, inclusive para discutir a decisão interlocutória que ensejou a extinção do feito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados, bem como a atribuição de efeitos infringentes, para que seja anulado o acórdão embargado e determinado o prosseguimento do julgamento do mérito do recurso de apelação. Postula, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

O recurso é tempestivo (id. 357240891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)A Apelante sustenta a nulidade da intimação que determinou o recolhimento das custas processuais, sob o argumento de que não teria sido observada a indicação para que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada
Lorena Pontes Izequiel Leal
, OAB/RJ nº 245.274, o que, segundo afirma, violaria o disposto no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Todavia, a preliminar
não merece acolhimento.

Isso porque, da análise do Diário de Justiça Eletrônico Nacional referente à publicação da decisão que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e reiterou a determinação de recolhimento das custas processuais, verifica-se que a
advogada indicada pela parte foi devidamente intimada pela publicação,
circunstância que evidencia a regularidade da intimação realizada. Veja-se:

(...) Dessa forma, inexistindo qualquer irregularidade na comunicação do ato processual, não há falar em nulidade da intimação, tampouco em reabertura de prazo para cumprimento da determinação judicial.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade.

(...)Da análise do mérito recursal, verifica-se que a insurgência
não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida
, limitando-se a reafirmar a tese da necessidade de reforma do
decisum
, sem demonstrar, de forma fundamentada,
qual seria o equívoco do Juízo
a quo
.

O princípio da dialeticidade recursal, insculpido no art. 1.010, II, do CPC, exige que a parte recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais considera incorreta a decisão impugnada.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por não atender aos requisitos de admissibilidade.

(...)No caso, a recorrente não enfrentou adequadamente os fundamentos que levaram à extinção do feito, sobretudo quanto à
ausência do recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade de justiça
e a consequente impossibilidade de regular tramitação do processo.

A sentença foi clara ao determinar o cancelamento da distribuição ante a ausência de recolhimento das custas judiciais, nos termos estritos do artigo 290 do Código de Processo Civil, não obstante, o mérito do recurso interposto se apresenta como verdadeira peça genérica, divorciada da realidade processual.

Da simples leitura, depreende-se que a Recorrente busca rediscutir matéria atinente à gratuidade judicial, questão já precluída em momento processual anterior,
quando deveria ter manejado o recurso adequado – qual seja, agravo de instrumento
. Mais do que isso, os pedidos recursais sequer guardam pertinência com a sentença atacada.

Assim, pleitear reforma para concessão de gratuidade judicial quando a decisão versa especificamente sobre extinção por ausência de preparo demonstra flagrante estratégia recursal inadequada, que desvia o propósito teleológico dos recursos processuais, lançando pretensões genéricas sem qualquer lastro na específica fundamentação sentencial.

Nesse contexto, é fundamental ressaltar que a sistemática recursal não pode ser manipulada como sucedâneo de recurso precluso. Ademais, o princípio da dialeticidade, que constitui verdadeiro norte hermenêutico dos recursos cíveis, impõe que a parte recorrente desenvolva fundamentação que dialogue especificamente com os fundamentos decisórios, o que, na hipótese vertente,
absolutamente não se verificou.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

Determino, ainda, a extração de cópia integral dos autos e envio aoNúcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas(NUMOPEDE), vinculado àCorregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, para a adoção das medidas que entender pertinentes em face dos advogados da recorrente.

É como voto.”
(ID. 355491384)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Com efeito, no que tange à alegada nulidade da intimação, o voto condutor apreciou expressamente a matéria, concluindo pela regularidade do ato, uma vez que a advogada indicada pela parte foi devidamente intimada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, afastando, assim, qualquer vício capaz de ensejar nulidade.

De igual modo, a questão relativa à gratuidade da justiça também foi analisada, restando consignado que a insurgência recursal não impugnou especificamente os fundamentos da sentença de extinção, limitando-se a reiterar alegações genéricas, sem demonstrar, de forma objetiva, o desacerto da decisão de primeiro grau.

Nesse contexto, o acórdão foi claro ao consignar que a parte recorrente deixou de enfrentar adequadamente os fundamentos que ensejaram a extinção do feito, notadamente a ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do benefício da gratuidade, circunstância que atrai a incidência do princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do apelo.

Ademais, também restou expressamente consignado no julgado que a tentativa de rediscussão da matéria relativa à gratuidade da justiça, em sede de apelação, revela inadequação da via eleita, haja vista tratar-se de questão já preclusa, que deveria ter sido impugnada por meio do recurso cabível à época, qual seja, o agravo de instrumento.

Assim, não há qualquer obscuridade quanto à conclusão adotada, tampouco contradição interna no julgado, porquanto a fundamentação exposta é plenamente compatível com o dispositivo que deixou de conhecer do recurso de apelação.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026